Tribunal: TJSP
Processo: 1046552-10.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1046552-10.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARIO SANTOS DE ARRUDA
JUNIOR,
é
agravada
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046552-10.2017.8.26.0002/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1046552-10.2017.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA CIVEL)
AGRAVANTE: MARIO SANTOS DE ARRUDA JUNIOR
AGRAVADO: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
VOTO No 29.102
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. Cheque prescrito. Dispensa da menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula (tema 564). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MARIO SANTOS DE ARRUDA JUNIOR contra decisão que,
em demanda monitória, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.094.571/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ter
emitido
os
cheques
reclamados
na
inicial
para
subscrição de cotas da cooperativa, mas, em razão da
alienação compulsória da carteira de beneficiários da
agravada, o negócio jurídico não se concretizou. Aduz
que, em razão da alienação da carteira de
beneficiários, não existe razão para a continuidade
dos pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046552-10.2017.8.26.0002/50000 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso deve ser desprovido.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.094.571/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, em ação monitória fundada em cheque prescrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046552-10.2017.8.26.0002/50000 - Voto no
4
ajuizada contra o emitente, é dispensável menção ao
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Confira-se a fls. 104/105.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
78/81)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir que na demanda
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em
face do emitente, é dispensável menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão do título.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em que
pesem os argumentos do embargante, ora apelante, a r.
sentença de fls. 53/59, de improcedência dos embargos
e procedência do pedido monitório para constituir o
título executivo judicial pelo valor apontado na
inicial, com juros e correção monetária desde a
emissão do título, observado o disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste E. TJSP, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. Vale transcrever a sua
fundamentação (destaques do texto original): 'O fato
de estar prescrita a executividade do cheque em nada
interfere no resultado da monitória. O cheque é ordem
de pagamento à vista e ainda que sua utilização seja
eventualmente feita para representar documento de
dívida, isso não exclui a sua força probante e, pela
especial natureza desse título, aquele que alega sua
desnaturação,
chama
para
si
pesado
ônus
da
demonstração, devendo trazer, desde logo, indícios
fortes de que há defeito no título, pois do contrário,
permanecem
suas
características
de
abstração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046552-10.2017.8.26.0002/50000 - Voto no
5
cartularidade, autonomia e literalidade. Não havendo
qualquer vício aparente na cártula, não é de se
admitir discussão quanto à causa jurídica subjacente'”
(fls. 79/80).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO